Tribunal: STF
Processo: AR 855
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-15
Data de publicação: 1971-12-15

Ementa:
Professôres militares de estabelecimentos de ensino do Exército. Gratificação de magistério. Improcedência.
II. Não se baseia em prova falsa, justificando a rescisória (C.F.C., art. 798, II) julgado que invoca lei como própria para solver a controvérsia, em lugar de outra citada pelas partes.
III. Se a ação não teve sucesso, porque interpretada a lei adequada, dela não se extraiu o direito pleiteado, nulo não é o decisório, sob pretexto de haver contrariado, expressamente, disposições legais, as quais não teriam aplicação.
IV. Absolvição da instância atendida quanto aos autores desprovidos de representação na ação.
Improcedência.